Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-96.2019.8.11.0013
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002729-96.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA CONTESTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA PROVA GRAFOTÉCNICA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por [NOME DA RECORRENTE], autora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face de instituição bancária. A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual e a invalidade de descontos realizados em sua folha de pagamento previdenciário. Em primeiro grau, a sentença julgou improcedentes os pedidos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova grafotécnica e (ii) avaliar a validade da relação contratual e dos descontos efetuados.

III.
Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do feito está devidamente fundamentado e as provas constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento judicial. No caso, a prova grafotécnica foi corretamente considerada desnecessária, pois os elementos documentais já atestavam a existência e validade da relação contratual.

4.

A recorrente manteve silêncio por mais de oito anos em relação aos descontos realizados, o que caracteriza sua anuência tácita aos termos contratuais, especialmente considerando a utilização do valor obtido no empréstimo.

5.

A aplicação do princípio da boa-fé objetiva, consubstanciado na vedação ao venire contra factum proprium, impede que a recorrente, após longo período de execução do contrato, venha a contradizer seu comportamento inicial, em prejuízo à confiança depositada pela outra parte.

6.

A documentação anexada pelo recorrido comprova a assinatura do contrato, a entrega do valor pactuado e a regularidade dos descontos realizados, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

2. A vedação ao venire contra factum proprium obsta a revisão contratual em desfavor da parte que agiu em contradição com seu comportamento inicial, especialmente quando evidenciado o usufruto dos benefícios contratuais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVA MARIA LUCAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, MT, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.

Prolatada a sentença (ID. 236706699) nos termos:

“
3. Dispositivo.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Contudo, litigando sob o palio da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade (CPC, 98, §3o).”

Em suas razões recursais (ID. 236706703), a autora apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de ocorrência de cerceamento de defesa.

Alega que o juízo do feito ao indeferir a produção da prova pericial (grafotécnica), tolheu direito a comprovação da falsidade da digital em contrato.

No mérito, sustenta tese de ato ilícito do banco apelado, ao permitir a realização de empréstimo fraudulento, causou dano moral à autora.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 236706705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora recorrente alega a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de ser necessária a prova grafotécnica a apuração real de assinatura em contrato ser da autora.
Sem razão a apelante.

Analisando os autos, ao dar improcedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o banco requerido a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, por pactuação de contrato de cédula de crédito bancário e demais atos sequentes ao cumprimento de suas obrigações.

Por esta via, desnecessário a produção de prova pericial grafotécnica a fim de provar fato já, plenamente, verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nestes casos, destaca-se entendimento do Ministro Athos Carneiro que assim decidiu em situação similar: "
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório.
" (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Nesta razão,
rejeito preliminar
.

Superada a questão preliminar, verifica-se que no mérito, a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da contratação de empréstimo consignado entre as partes por assinatura de Cédula de Crédito Bancário.

A autora/apelante alega que não contratou o empréstimo e muito menos recebeu o valor, além de contestar os descontos em sua folha de pagamento previdenciário, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a assinatura do contrato, com apresentação de documentos pessoais, além do efetivo saque do valor pela autora.

A questão central do recurso é, portanto, se a contratação do empréstimo foi legítima e se os descontos do banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no CDC, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que a parte autora apesar de negar a assinatura de contrato e recebimento do valor do empréstimo relativo a cédula de crédito firmado, evidencia-se a sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o longo período de mais de 08 (oito) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (42 parcelas), como fez prova por documento de “Consulta de Empréstimo Consignado” (ID 236705693), além de manter relação jurídica com outras instituições financeiras.

Corroborando aos fatos, o banco apelante colacionou o contrato firmado entre as partes (ID 236706651),
com as informações muito claras acerca da modalidade da contratação, juntando documentação pessoal da autora e outras pessoais que no ato a acompanhavam, motivo pelo qual assinaram conjuntamente a contratante:

Somado a isso, o banco apelante comprovou nos autos o saque do valor em empréstimo de R$ 5.099,87, ocorrido em 12/04/2011 por Eva Maria Lucas, CPF no 946.068.111-53. (ID 240961160):

A autora, ao longo de todo esse período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede nem mesmo alegar erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, a autora/apelada agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, o banco requerido conseguiu comprovar um fato que impede o direito da apelante, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não constatado a alegação de inexistência da relação jurídica, mas o contrário, celebrado contrato entre as partes, mostrando-se a toda prova de ser válido e eficaz, razão pela qual a alteração da sentença de primeira instância não se faz necessária, a improceder os pedidos da inicial.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do CPC,
majoro
a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da beneficiária da Justiça Gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025